Tribunal: TRF3
Processo: 5002657-91.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
200/775)

5002657-91.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002657-91.2026.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: MARIA BEATRIZ DE CARVALHO BRANDAO VILA, MARIA LUIZA DE CASSIA CARVALHO BRANDAO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO CORREA VASQUES - SP270914-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL. FALECIMENTO DO PARTICIPANTE. ISENÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu a liminar para suspender a exigibilidade do IRPF incidente sobre valores recebidos a título de plano de previdência privada, mas determinou à instituição financeira seu depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se incide imposto de renda sobre valores recebidos por beneficiários de plano VGBL em decorrência de falecimento do participante; e (ii) saber se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de liminar em mandado de segurança pode ser condicionada à realização de depósito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consoante dispõe o art. 6o, inciso, da Lei n. 7.713/88: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) VII - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou invalidez permanente do participante.

Por sua vez, o Decreto no 9.580/2018, ao dispor sobre os rendimentos isentos e não tributáveis, prevê, em seu art. 35: São isentos ou não tributáveis: (...) II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas: (...) l) os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou de invalidez permanente do participante(Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, caput , inciso VII).

A jurisprudência do STJ e desta Corte Regional tem consolidado entendimento de que os valores recebidos por beneficiários de planos VGBL em decorrência do falecimento do titular estão isentos do Imposto de Renda Retido na Fonte. Precedentes.

Considerando a expressa previsão legal, atrelada à jurisprudência acerca da não incidência de Imposto de Renda nos resgates de VGBL/PGBL em razão do falecimento do contratante, merece reforma a decisão agravada na parte que determinou à instituição financeira o depósito judicial dos valores, subsistindo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no inc. IV, art. 151, do CTN.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento provido.

Legislação relevante citada: Lei no 7.713/1988, art. 6o, VII; Decreto no 9.580/2018, art. 35, II; CTN, art. 151, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.203.405/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 22/10/2025; TRF3, ApCiv 5002020-36.2023.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 27/03/2025; TRF3, Apelação, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 10/10/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002657-91.2026.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: MARIA BEATRIZ DE CARVALHO BRANDAO VILA, MARIA LUIZA DE CASSIA CARVALHO BRANDAO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO CORREA VASQUES - SP270914-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA BEATRIZ DE CARVALHO BRANDAO VILA e Outro contra a decisão proferida pelo R. Juízo da 8a Vara Cível Federal de São Paulo que, em mandado de segurança, deferiu a medida liminar para suspender a exigibilidade do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre os valores a serem recebidos pelas impetrantes, referentes ao Plano de Previdência Privada na modalidade VGBL, contratados junto à Safra Vida e Previdência S.A. (“Safra”), conforme indicados nos autos. (...) Deixo consignado ao “Safra” que as impetrantes não recolherão os valores relativos ao IRRF, razão pela qual referida instituição deverá realizar o depósito judicial no presente processo da quantia destinada a ser retida a título de Imposto de Renda.

Pretende a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, que a) Não há qualquer dúvida sobre a natureza de seguros dos resgates realizados pelas Agravantes, que correspondem a uma indenização paga em razão da ocorrência de sinistro (falecimento da contratante), atraindo a isenção do art. 6o, VII da Lei no 7.713/88, após a conclusão do período de diferimento (carência dos planos) previsto pelas instituições de previdência privada, no exato sentido do entendimento do TRF3.; b) Assim, andou bem a r. decisão ao deferir a medida liminar para “suspender a exigibilidade do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre os valores a serem recebidos pelas impetrantes, referentes ao Plano de Previdência Privada na modalidade VGBL, contratados junto à Safra Vida e Previdência S.A. (“Safra”), conforme indicados nos autos.”. Não obstante, o d. juízo a quo condicionou a suspensão da exigibilidade dos valores de IR incidentes nos resgates dos planos de previdência pelas Agravantes ao depósito judicial dos valores que seriam retidos pelo Safra.; c) Tal entendimento não pode prosperar: se a lei e a jurisprudência são cristalinas quanto à não incidência de Imposto de Renda nos resgates de VGBL em razão de morte do contratante, como asseverado pelo próprio decisum, então a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não deveria ter sido condicionada ao depósito judicial (art. 151, II, do CTN), mas sim concedida nos termos do artigo 151, IV, do CTN, o qual estabelece que “suspende a exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida liminar em mandado de segurança”.

Processado o agravo, com a antecipação da tutela recursal pleiteada.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

No caso vertente, o juízo a quo deferiu a liminar para suspender a exigibilidade do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre os valores a serem recebidos pelas impetrantes, referentes ao Plano de Previdência Privada na modalidade VGBL, contratados junto à Safra Vida e Previdência S.A. (“Safra”), no entanto, deixou consignado ao “Safra” que deverá realizar o depósito judicial no presente processo da quantia destinada a ser retida a título de Imposto de Renda. (ID 547332625).

Opostos embargos de declaração para alegar contradição, foram rejeitados pois O fato de ter sido determinado que o montante a título de IRPF seja depositado em juízo pela instituição financeira, quando do resgate do plano de previdência privada na modalidade VGBL, não indica contradição com os fundamentos da decisão que afastou a incidência do respectivo tributo, pois a medida tem natureza cautelar, o que é juridicamente possível e válido em discussões dessa natureza. (ID 548222164).

Consoante dispõe o art. 6o, inciso, da Lei n. 7.713/88:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

VII - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou invalidez permanente do participante.

Por sua vez, o Decreto no 9.580/2018, ao dispor sobre os rendimentos isentos e não tributáveis, prevê, em seu art. 35:

Art. 35. São isentos ou não tributáveis:

(...)

II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:

(...)

l) os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou de invalidez permanente do participante (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, caput , inciso VII);

A jurisprudência do STJ e desta Corte Regional tem consolidado entendimento de que os valores recebidos por beneficiários de planos VGBL em decorrência do falecimento do titular estão isentos do Imposto de Renda Retido na Fonte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. PLANO VGBL. VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE MORTE DO TITULAR. ART. 6o, INCISO VII, DA LEI N. 7.713/1988. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. NATUREZA DE SEGURO DE VIDA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111, INCISO II, DO CTN. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia jurídica gira em torno da isenção de imposto de renda sobre valores recebidos por beneficiário de um plano VGBL, após o falecimento de seu pai. A Fazenda Nacional argumenta que o VGBL, por sua natureza de seguro de vida, não se enquadra na isenção prevista para previdência privada, conforme o art. 6o, inciso VII, da Lei n. 7.713/88, e que o resgate das contribuições não deve ser considerado como proventos de aposentadoria.

2. O art. 6o, inciso VII, da Lei n. 7.713/1988 prevê a isenção de imposto de renda sobre "os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou invalidez permanente do participante", sem restringir a isenção aos seguros com cobertura de risco, abrangendo quaisquer seguros pagos em razão de morte ou invalidez permanente.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a natureza de seguro de vida do plano VGBL, administrado por entidades de previdência privada (REsp n. 1.963.482/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

4. Agravo interno não provido.

(STJ, 2a Turma, Ministro Rel. TEODORO SILVA SANTOS, AgInt no REsp 2203405 / CE, j. 22/10/2025, DJEN 28/10/2025)

TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE A RENDA – RESGATE DE VGBL E PGBL – MORTE DO CONTRATANTE – ISENÇÃO

1. É isento da exação do imposto de renda o resgate de planos de previdência privada decorrente da morte ou invalidez permanente, a teor do artigo 6o, VII, da Lei no 7.713/1988 e artigo 35, II, alínea “I”, do Decreto 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda).

2. A União sustenta que a isenção do Imposto de Renda só se aplica aos benefícios e não ao resgate dos valores. Ocorre que, o legislador não diferenciou entre resgate e benefício, assim não cabe ao interprete fazê-lo.

3. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem decidido que os valores de resgate de VGBL e PGBL se revestem de natureza secundária, entendimento que foi sintetizado na Ementa do REsp 1.961.488/RS.

4. Existindo expressa previsão legal para isenção do Imposto de Renda sobre os valores recebidos de plano de previdência privada, sendo que o artigo 176, caput, do Código Tributário Nacional, prescreve que as isenções decorrem da lei e devem atender aos requisitos e condições legais. Assim, os impetrantes possuem direito a isenção sobre o resgate dos valores de VGBL e PGBL, objeto da presente ação.

5. Apelação e remessa oficial não providas.

(TRF3, 3a Turma, Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, Julgamento: 10/10/2023 Intimação via sistema Data: 19/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESGATE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL). MORTE DO PARTICIPANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 6o, VII, DA LEI N. 7.713/1988 C/C ART. 33 DA LEI N. 9.250/1995. SITUAÇÃO EQUIPARADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA-SECURITÁRIA DO VGBL. ATOS INFRALEGAIS DA RFB. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO JUDICIAL. VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A interpretação conjunta dos arts. 6o, VII, da Lei n. 7.713/1988 e 33 da Lei n. 9.250/1999 denota que, embora os benefícios recebidos de entidade de previdência privada e o resgate das contribuições sejam expressamente sujeitos à incidência do imposto de renda, o legislador pátrio conferiu tratamento diferenciado aos valores recebidos em razão da morte ou invalidez permanente de participante de plano de previdência privada, isentando o participante ou seus beneficiários do recolhimento do IRPF nessas ocasiões.

2. É pacífico na jurisprudência o entendimento de que o resgate configura situação equiparada ao recebimento de benefício pago por entidade de previdência complementar, ocorrendo, no primeiro caso, o recebimento dos valores aplicados de uma só vez e, no segundo, na forma de renda mensal. Não se trata, portanto, de interpretação extensiva da regra de isenção, mas de conferir tratamento igualitário a situações equivalentes.

3. Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça há muito entende que os planos de previdência complementar aberta têm natureza jurídica multifacetada (securitária e previdenciária). Nesse quadro, é certo que os valores neles aplicados tem caráter securitário, seja quando recebidos na forma de benefício (renda mensal) ou de resgate (pagamento único), desde que motivados por morte ou invalidez permanente do participante, havendo pleno enquadramento na isenção prevista no do art. 6o, VII, da Lei n. 7.713/1988.

4. Os atos infralegais editados pela Receita Federal do Brasil no sentido de afastar a isenção de IRPF dos resgates realizados pelos herdeiros do falecido que contratou plano de previdência privada afrontam diretamente a Lei n. 7.713/1988, extrapolando o poder conferido ao Poder Executivo para regulamentar a matéria.

5. Na espécie, demonstrada a contratação de planos VGBL pela Sra. Zelma Maria Raymundo de Oliveira, que faleceu em 28/08/2022, e que o autor é seu beneficiário, deve ser reconhecido o direito líquido e certo à isenção prevista no art. 6o, VII, da Lei 7.713/1988, sendo indevido o tributo retido na fonte pelas instituições pagadoras.

(...)

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Considerando a expressa previsão legal, atrelada à jurisprudência acerca da não incidência de Imposto de Renda nos resgates de VGBL/PGBL em razão do falecimento do contratante, merece reforma a decisão agravada na parte que determinou à instituição financeira o depósito judicial dos valores, subsistindo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no inc. IV, art. 151, do CTN.

(TRF3, 4a Turma, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5002020-36.2023.4.03.6115, Julgamento: 27/03/2025, DJEN Data: 02/04/2025)

Em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL. FALECIMENTO DO PARTICIPANTE. ISENÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu a liminar para suspender a exigibilidade do IRPF incidente sobre valores recebidos a título de plano de previdência privada, mas determinou à instituição financeira seu depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se incide imposto de renda sobre valores recebidos por beneficiários de plano VGBL em decorrência de falecimento do participante; e (ii) saber se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de liminar em mandado de segurança pode ser condicionada à realização de depósito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consoante dispõe o art. 6o, inciso, da Lei n. 7.713/88: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) VII - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou invalidez permanente do participante.

Por sua vez, o Decreto no 9.580/2018, ao dispor sobre os rendimentos isentos e não tributáveis, prevê, em seu art. 35: São isentos ou não tributáveis: (...) II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas: (...) l) os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou de invalidez permanente do participante(Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, caput , inciso VII).

A jurisprudência do STJ e desta Corte Regional tem consolidado entendimento de que os valores recebidos por beneficiários de planos VGBL em decorrência do falecimento do titular estão isentos do Imposto de Renda Retido na Fonte. Precedentes.

Considerando a expressa previsão legal, atrelada à jurisprudência acerca da não incidência de Imposto de Renda nos resgates de VGBL/PGBL em razão do falecimento do contratante, merece reforma a decisão agravada na parte que determinou à instituição financeira o depósito judicial dos valores, subsistindo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no inc. IV, art. 151, do CTN.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento provido.

Legislação relevante citada: Lei no 7.713/1988, art. 6o, VII; Decreto no 9.580/2018, art. 35, II; CTN, art. 151, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.203.405/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 22/10/2025; TRF3, ApCiv 5002020-36.2023.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 27/03/2025; TRF3, Apelação, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 10/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão